Tribunal: TJMT
Processo: 1017610-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017610-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIEZER DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 062.220.651-63 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À PRETENSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por Eliezer dos Santos Oliveira contra sentença da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (processo no 1017610-23.2021), julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez permanente, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial elaborado pelo perito judicial foi adequado e suficiente para comprovar a alegada invalidez permanente; e (ii) estabelecer se há necessidade de extinção da ação sem resolução do mérito, conforme requerido subsidiariamente pelo apelante.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O laudo pericial elaborado pelo perito do juízo conclui pela inexistência de perda anatômica ou funcional dos membros, nem incapacidade, não identificando, portanto, invalidez permanente que justificaria a indenização pelo seguro DPVAT.

4. O perito judicial obedece aos critérios técnicos necessários à identificação e graduação da invalidez, inexistindo elementos que indiquem qualquer vício ou inconsistência na perícia, conforme jurisprudência que assegura o livre convencimento motivado do juiz.

5. O pedido de nomeação de novo perito médico é rejeitado, pois não há erro ou vício na perícia que justifique a realização de nova avaliação, sendo esta presunção amparada em precedentes da Corte.

6. Quanto ao pedido de extinção do processo sem resolução de mérito, ele é improcedente, uma vez que a discussão sobre a invalidez integra o mérito da ação; não comprovada a sequela permanente, correta a sentença de improcedência.

7. Precedentes do Tribunal indicam que, na ausência de comprovação de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, não cabe indenização pelo seguro DPVAT, mantendo-se a improcedência da ação.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A ausência de comprovação de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito afasta o direito à indenização pelo seguro obrigatório DPVAT.

2. O laudo pericial judicial que obedece aos critérios técnicos necessários possui presunção de veracidade, salvo comprovação de erro ou vício que justifique nova perícia.

3. A improcedência da ação de cobrança de seguro DPVAT, baseada na não comprovação de invalidez permanente, afasta a possibilidade de extinção sem resolução de mérito.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 487, I; CPC, art. 333, I; CPC, art. 85, § 11o; Lei 6.194/74.

*Jurisprudência relevante citada*:

- TJMT, Ap 138807/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Sexta Câmara Cível, j. 12/02/2014.

- TJMT, Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/01/2018.

- TJMT, N.U 1008611-39.2021.8.11.0055, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ELIEZER DOS SANTOS OLIVEIRA
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1017610-23.2021, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que os laudos periciais apresentados pelo perito médico judicial são inconsistentes, fora dos padrões, na medida em que deixam de analisar os demais documentos anexos aos autos.

Fala na necessidade da nomeação de novo perito médico para elaboração de laudo pericial confrontante, que leve em consideração as sequelas sofridas e a gravidade delas.

Acrescenta que as lesões causaram sequelas que dificultam a realização de atividades rotineiras, prática de esporte e, inclusive, o exercício do labor.

Subsidiariamente, pugna para que a sentença de improcedência seja reformada para extinção sem resolução de mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 248536695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o cerne da questão gravita em torno da existência de invalidez que possa ser alcançada pela cobertura securitária prevista pela Lei 6.194/74 – seguro obrigatório DPVAT.

Da análise minuciosa do acervo probatório constante nos autos verifiquei que razão não assiste ao apelante, pois, conforme consta do laudo médico e complementares emitidos pelo perito do juízo, “não é verificado perda anatômica e/ou funcional dos membros, ou incapacidade”. (ID. 248536688 - fl. 35 e 49)

Dessa forma, embora a manifesta contrariedade do apelante em relação ao resultado da perícia médica judicial, não há nada que justifique a reforma da decisão, sobretudo, porque o
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.
Cabe à parte autora comprovar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito, em consonância com o artigo 333, I, CPC. (Ap, 138807/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

No que diz respeito à necessidade de extinção da ação sem resolução de mérito, mais uma vez, sem razão o apelante.

Isso porque, a prova da invalidez está atrelada ao mérito da demanda, de modo que, não restando demonstrada a sequela permanente decorrente de acidente de trânsito, a sentença de improcedência deve ser mantida.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ALEGADA CONTRADIÇÃO - COMPROVAÇÃO DE LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - NÃO VERIFICADA - LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATOU INVALIDEZ PERMANENTE - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Se não comprovada a ocorrência de invalidez permanente, em razão de acidente de trânsito, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.
(...). (N.U 1008611-39.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024